Tribunal: TJBA
Processo: 8026463-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026463-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO

Advogado(s):
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por João Henrique de Barradas Carneiro, em face do Município de Salvador, preservando a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 8129038-71.2024.8.05.0001, cujo teor indeferiu a gratuidade de Justiça.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão no
decisum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se restringem às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIV
O

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, no Agravo de Instrumento nº.

8026463-51.2025.8.05.0000, figurando como Embargante
JOÃO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO,
sendo Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR O RECURSO.

Salvador,